Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO.
I. Em se tratando de penhora no rosto dos autos, a arguição de impenhorabilidade deve ser deduzida perante o juízo que a determinou.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido